Tribunal: TJMT
Processo: 1030665-87.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030665-87.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIELA GREGORY PAGNUSSATT - CPF: 064.613.171-04 (APELADO), ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT - CPF: 004.300.460-14 (ADVOGADO), L. G. P. - CPF: 064.613.221-08 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT - CPF: 004.300.460-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO AÉREO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
a título de danos morais, em decorrência de alteração unilateral de voo, que resultou em pernoite não assistido, sem o oferecim
ento adequado
das opções legais de
reacomodação
ou reembolso integral aos passageiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea ao realizar alteração de voo sem oferecer as opções previstas em lei; (
ii
) analisar a adequação do valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alteração unilateral do voo, sem a oferta de
reacomodação
ou reembolso integral conforme disposto no artigo 12 da Resolução 400 da ANAC, configura falha na prestação do serviço, sendo insuficiente a mera alegação de comunicação prévia sem comprovação documental adequada.

4.
A ausência de prova de que a companhia aérea ofereceu as opções legais ao consumidor implica a responsabilidade objetiva
da empresa, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, sendo esta falha causadora de transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

5.
O valor fixado para a indenização por danos morais, no montante de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, considerando o grau de culpa da ré e a finalidade compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alteração unilateral de voo, sem a devida oferta de opções de
reacomodação
ou reembolso
integral previstas
na Resolução 400 da ANAC, configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; Código Civil, art. 186; CPC, art. 373, II; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, Apelação 1005163-37.2020.811.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves,
Dje
28/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por
Azul Linhas
Aéreas Brasileiras S.A.
em face da sentença
(Id. 228398190 – fls. 1/11)
que julgou procedente a
ação de indenização por danos morais e materiais
movida por
G.G.P. e L.G.P., representada por sua genitora
Aline
Mokfa
Gregory
Pagnussat
,
e
condenou a apelante ao pagamento de R$
8
.000,00(
oito
mil reais) a título de danos morais
,
além das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, narra o apelante que
“
embora existam intercorrências nos serviços, como atrasos e cancelamentos de voos pelos mais diversos motivos, fato é que a Azul se destaca pela criatividade de superar os desafios que se apresentam diariamente na aviação civil, demonstrando que é extremamente eficaz no cumprimento dos contratos de transporte que oferece, sempre cumprindo com a legislação em vigor e tomando as providências necessárias para a plena satisfação dos consumidores
”.

Assegura que
a alteração no voo das apeladas foi realizada em conformidade com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), e que mudanças no itinerário, em virtude de ajustes operacionais, são comuns e não configuram, por si só, falha na prestação do serviço.

Afirma que
não houve ofensa à dignidade ou constrangimento das autoras que justifi
que a fixação de
indenização por danos morais no valor estipulado de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, argumentando que não existe nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado
, ainda, que o
mero dissabor decorrente da mudança de voo não seria suficiente para ensejar tal condenação.

Assevera que
a alteração do voo ocorreu por razões justificáveis e que todas as providências necessárias foram tomadas para minimizar os transtornos,
e “
necessário demonstrar que no caso concreto não havia necessidade de oferecimento de assistência material, na medida em que o passageiro foi avisado antecipadamente acerca dos novos horários do voo, bem como foi oferecida
a opção de reembolso integral, sendo aplicado o § 3º do artigo 27 da Resolução 400 da ANAC
[...]
e no dia da viagem a parte autora embarcou sem relatos de intercorrências
”.

Por fim, afiança que não foi imposto às apeladas que aceitassem o novo voo oferecido pela Azul, logo, constatado que a mudança de voo iria lhe causar graves prejuízos, cabia às apeladas optar por uma das opções que lhe foram oferecidas.

Requer o provimento do recurso pela reforma total da sentença, julgando improcedentes
os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução d
o valor arbitrado a título de danos morais para patamar razoável e proporcional.

Intimadas (
Pje
Primeira Instância, Id. 32245291 e Id. 32245290), as apeladas deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal.

O parecer do Ministério Público
(Id.
241807683 – fls. 4
)
foi pela manutenção da sentença de primeira instância, entendendo estar configurada a responsabilidade objetiva da companhia aérea pela falha no serviço, sendo justa a condenação por danos morais.

Recurso tempestivo

e
prepar
ado
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
AZUL LINHAS
AÉREAS
pretende a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão indenizatória ou, alternativamente,
a
redução da condenação imposta.

Do cotejo dos autos,
contudo,
constato que o recurso
não comporta provimento
.
Vejamos.

Constou da sentença
objurgada
, no que
pertine
:

“
[...]

Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas

pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação

merece acolhimento, pois, em que pese
a
versão trazida na peça defensiva, entendo

que há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na

exordial, deve ser debitado à empresa ré, que não tomara as providências necessárias

que o caso, naquele momento
exigia.
[...]

Quando da apresentação da peça de bloqueio, a empresa

ré que a alteração na malha aérea ocorreu cerca de três meses antes da partida,

havendo comunicação às autoras e, quando da viagem embarcaram normalmente sem

relato de intercorrências, todavia, com a peça defensiva centrou no processo para

alicerçar a sua defesa, telas sistêmicas.

Em que pese
a
alegação de que comprovou sua tese por

meio de telas sistêmicas, estas consistem em documentos unilaterais produzidos pela

empresa ré, desacompanhadas de qualquer outro elemento de prova não é suficiente

para sustentar o alegado em sua
defesa.
[...]

Ora, a empresa de transporte é conhecedora dos

empecilhos que podem obstar a prestação dos serviços e deve sempre agir com cautela

no momento da venda dos bilhetes, sem extrapolar a disponibilidade de aeronaves e a

possibilidade de cumprimento do seu dever, sem o cancelamento ou atraso reiterado

de voos.

No caso em comento, tenho que os transtornos sofridos

pela parte autora em decorrência da situação criada por responsabilidade da ré, foram

capazes de atingir os valores morais tutelados pelo art. 5º, X, da Constituição da
República,
impondo-se a compensação pela lesão
causada.
[...]

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má

prestação dos serviços, causando, com sua inércia, dissabores de toda ordem à pessoa

da autora, resta fixar o quantum indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em

R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada uma das

autoras, indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta

apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também
a
repercussão

do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja

proporcionada.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à

espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Morais"

promovida por GABRIELA GREGORY PAGNUSSATT e LARISSA GREGORY

PAGNUSSATT, em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,

com qualificação nos autos, para o fim de condenar a parte ré, no pagamento da

importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser

corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta

decisão, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em

10% (dez por cento), sobre o valor da condenação
.

[...]”
(I
d.
228398195 – fls. 1/11
)
.

Po
is bem.

Co
nsta
nos autos que
a
responsável por
G.G.P. e L.G.P.,

Aline
Mokfa
Gregory
Pagnussat
,
adquiri
u
da
apelante
AZUL LINHAS AÉREAS
passagens aéreas
para
o dia
18
/7/
2022
, com origem em Rondonópolis/MT
às
2:25
h,
chegada na
conexão

Campinas/SP

às 5:10
e
embarque às 12:40h, chegando
no
destino
, Passo Fundo/RS, às
14:15h
, no mesmo dia
.

No entanto, receberam um e-mail com a informação de alteração u
nilateral
do voo em relação ao voo de ida, chegando
em
Campinas às 13:45h,
após
o horário de embarque para o destino final em Passo Fundo/RS, às 12:40h,
o que tornaria inviável a viagem
.

As apeladas então, percebendo que a alteração do voo unilateral tornaria a viagem inviável, entraram em contato com a Central de Atendimento da Cia. Aérea, e lhe foi dito que, no caso, só haveria duas opções às apeladas:
Um voo com embarque em Cuiabá/MT para Passo Fundo/RS ou o voo com saída
1
(
um) dia
antes da data de viagem adquirida, pernoitando em Campinas/SP
,
e
,
no outro dia embarcar para o destino final, sem qualquer assistência material.

Diante das únicas opções oferecidas
pela companhia
, optaram pela saída
1
(um) dia antes,
ficando o
voo de conexão para Passo Fundo previsto para sair às 12:40
h
, enquanto o voo de chegada em Campinas aterris
s
aria às 13:45,

ou seja, 23 (vinte e três) horas na conexão,
pelo qual as apeladas teriam que pernoitar em Campinas para embarcar
no segundo trecho
.

A
ssim, restou incontroverso que a apelante
enviou à
responsável pelas apeladas
apenas
o novo bilhete com o novo
voo
(alteração)
po
r e-mail,
com itinerário inviável
,
e sem prestar a devida informação de oferecimento d
as opções dispostas no artigo
12 da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC
:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e
itinerário originalmente contratados
, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação
e reembolso integral, devendo a escolha
ser
do passageiro, nos casos de:

I -
informação

da alteração ser
prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II -
alteração
do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos
e a
1
(uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado,
se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação,
o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I -
reacomodação
;

II -
reembolso
integral;
e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.

Logo, não restou comprovado que a apelante ofereceu as opções elencadas no artigo 12 da
Resolução n. 400
/
2016 da ANAC
, notadamente pela ausência de prova que ofereceu o reembolso integral das passagens, conforme parágrafo 1º do mesmo artigo.

Em sua defesa, a apelante
se
limita

a apresentar
prints

de telas sistêmicas

(Id. 228398172)
, que, de forma isolada, não possuem valor probatório suficiente para demonstrar que
o dever de informação, contendo as opções legalmente exigidas ao consumidor
,
foram devidamente
repassadas de
maneira clara
e tempestiva
.

A ausência de apresentação do e-mail supostamente en
viado às apeladas, com a comprovação de que foram oferecidas as opções previstas em lei, compromete a defesa da
apelante, porquanto a
mera alegação de que a comunicação foi feita, desacompanhada de evidências concretas, como cópias do e-mail contendo a
devida oferta das alternativas de
reacomodação
ou reembolso, não pode ser acolhida como prova da regularidade da conduta da apelante.

Portanto, n
os termos do art
igo
373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabia
à
apelante o ônus de demonstrar o cumprimento de suas obrigações legais, o que não ocorreu de maneira satisfatória
, e a
falta de prova documental adequada, especialmente em se tratando de uma relação de consumo regida pela transparência e boa-fé objetiva, implica na presunção de que o serviço foi prestado de maneira inadequada, em prejuízo ao consumidor.

Nesse sentido, o entendimento dos Tribunais é
pacífic
o

em reconhecer
que a má prestação de serviços de transporte aéreo, incluindo alterações de voo sem a devida informação e sem oferecer as opções legais, extrapola o mero dissabor do cotidiano, gerando o deve
r de indenizar por danos morais.

À
propósito:

“[...]
O alto índice de tráfego na malha aeroviária decorre de problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil. Demonstrada a falha no serviço prestado pela companhia aérea, que culminou na alteração do voo da parte autora, incluindo conexão no aeroporto de Guarulhos/SP e chegada ao destino (Brasília/DF) 06 (seis) horas depois do previsto, sem a comprovação de comunicação prévia, eis que o
print
da tela não serve como prova, de rigor a manutenção da sentença de procedência. Com relação ao quantum indenizatório, deve ser mantida, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecim
ento sem causa da parte adversa
”. (TJ/
MT
,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação
1005163
-
37
.
2020
.
811
.
0041,
r
elator
a Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves,
Dje

28/03/2023)
.

“[...]
A alegada comunicação prévia do consumidor sobre a alteração do voo e a necessidade de readequação da malha aérea, quando desprovido da efetiva comprovação, não se revela suficiente ao reconhecimento da tese de excludente do ato ilícito.

A alteração de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
”
.
(
TJ/
MT
, apelação
1014541-37.2020.8.11.0002,
r
elator
Desembargador Guiomar Teodoro Borges,
Dje

15/03/2024
).

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Cancelamento de voo - Atraso de
cerca de 14
(quatorze) horas para a chegada ao
destino final
– Ausência de prova da comunicação da alteração do voo com antecedência ao autor ou de prestação de auxílio material na ocasião - Danos morais configurados – Fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 que se revela razoável e adequado os fins colimados – RECURSO PROVIDO.

(TJ
/
SP
,
11ª Câmara de Direito Privado
, a
pelação
10
008060-67.2022.8.26.0003
/SP, relator Desembargador
Renato Rangel
Desinano
,
Dje

24/02/2023
)

Dessa forma, a conduta da apelante, ao não provar que ofereceu as
informações adequadas sobre a alteração do voo das apeladas, com as
opções previstas no art. 12 da Resolução 400 da ANAC, configurou falha grave na prestação do serviço, expondo as consumidoras a transtornos e à falta de amparo, o que caracteriza o dano moral indenizável.

Reconhecido o dano, passo à análise do
quantum
indenizatório
.

É certo que a
responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, aflição e sofrimento desproporcionais, com violação à dignidade, à honra, à tranquilidade emocional ou à imagem da pessoa.

Deveras, a
indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

In
casu
, a
importância fixada como reparação
no valor de
R$

8
.000,00
(
oito
mil reais)

para
as duas apeladas
se
mostra
proporcional e
razoáve
l, de modo que não vejo razão para modificar a sentença

objurgada,
devendo
ser mantida
nesse aspecto.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024